Tribunal: TJPA
Processo: 0807370-55.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807370-55.2024.8.14.0045

APELANTE: MARIA SOARES DOS SANTOS

APELADO: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria Soares dos Santos contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face da EAGLE Sociedade de Crédito Direto S.A. A autora, pessoa idosa e analfabeta, alegou sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato que afirma jamais ter firmado. Pleiteou a declaração de nulidade do suposto negócio, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, sem observância das formalidades legais, é nula; (ii) verificar se a ausência de prova da contratação configura falha na prestação de serviço; (iii) apurar a existência de responsabilidade objetiva da instituição financeira, com consequente devolução em dobro dos valores descontados; e (iv) determinar se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação de serviços bancários com pessoa analfabeta exige, para sua validade, o cumprimento das formalidades do art. 595 do Código Civil, notadamente a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas. A inobservância desses requisitos acarreta a nulidade do contrato.

4.

A confirmação por áudio, apresentada pela instituição financeira, não supre a exigência legal quando se trata de pessoa analfabeta e idosa, cuja hipervulnerabilidade impõe especial cautela na formalização de negócios jurídicos.

5.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

6.

A ausência de comprovação da entrega dos valores contratados e da anuência consciente da consumidora caracteriza defeito na prestação do serviço e violação ao dever de informação, sobretudo diante da condição de analfabetismo da autora.

7.

A repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida se dá em desconformidade com a boa-fé objetiva. Nos termos da modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, a devolução em dobro aplica-se às cobranças realizadas após 30/03/2021, marco atendido no caso concreto.

8.

O desconto indevido de valores em benefício previdenciário configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por danos morais, os quais, dada sua natureza in re ipsa, prescindem de prova do abalo. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável, proporcional e suficiente para compensar o dano e inibir condutas semelhantes.

9.

A ausência de comprovação contratual válida, aliada à falha na prestação do serviço, impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de empréstimo por pessoa analfabeta exige a observância das formalidades do art. 595 do Código Civil, sob pena de nulidade do contrato.

2.

A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviço e por danos decorrentes de contrato bancário nulo, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

3.

A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando a cobrança afronta a boa-fé objetiva, sendo aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021.

4.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa hipervulnerável configura dano moral in re ipsa, passível de reparação independentemente de prova do prejuízo.

5.

A ausência de comprovação contratual válida atrai a inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 104, II e III, 595 e 406; CDC, arts. 6º, III, IV e VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022;

TJPA, Ap. Cív. nº 0801204-55.2019.8.14.0021, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 12.05.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0801971-26.2022.8.14.0074, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 08.04.2025; TJ-CE, Ap. Cív. nº 0206431-42.2022.8.06.0167, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 14.08.2024.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARIA SOARES DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Na origem, a autora, pessoa idosa e analfabeta, alegou que passou a sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato firmado com a instituição ré, o qual afirma jamais ter celebrado. Sustentou que não foi informada sobre a contratação e que não teve acesso a qualquer instrumento contratual válido, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência do negócio jurídico, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação com base em áudio apresentado pela ré, no qual a autora teria manifestado anuência verbal à proposta, entendendo inexistir vício capaz de invalidar o negócio jurídico. (ID 140179194)

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 141895537). Em suas razões, sustenta, em síntese, a nulidade do contrato por vício de forma, com fundamento no art. 595 do Código Civil, por se tratar de pessoa analfabeta, sem assinatura a rogo nem a presença de duas testemunhas, tampouco instrumento público. Alega também invalidez do consentimento, nos termos do art. 104, II e III, do Código Civil, pois o áudio apresentado não demonstra manifestação livre e consciente de vontade.

Afirma ainda que houve violação ao dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, bem como prática abusiva contra consumidora hipervulnerável, nos termos do art. 4º, I e III, do CDC, por se tratar de pessoa idosa e analfabeta.

Aduz que os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo, e requer a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00, bem como à restituição em dobro dos valores descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Requer, ao final, o provimento da apelação, para que a sentença seja reformada e os pedidos iniciais julgados procedentes, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, restituição em dobro do indébito e custas processuais.

Contrarrazões de Id.
28290650
, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2. Razões recursais

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação supostamente celebrada por meio de atendimento telefônico, por pessoa idosa e analfabeta, e à possibilidade de reconhecimento de nulidade do contrato e indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

2.1. Da relação jurídica entre as partes e a incidência do CDC

A relação jurídica em análise é de consumo, pois a Apelante se enquadra no conceito de consumidora e o Banco Apelado no de fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A matéria, inclusive, é objeto da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a vulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa, analfabeta e de baixa renda, é presumida, sendo seu direito básico a informação clara e adequada sobre os serviços contratados, bem como a proteção contra práticas abusivas (art. 6º, III e IV, do CDC).

2.2. Da Existência de Vício de Consentimento no Contrato Celebrado

A apelante sustenta a nulidade do contrato com base no art. 595 do Código Civil, por ser analfabeta e não ter havido assinatura a rogo com duas testemunhas, tampouco lavratura de instrumento público.

Entretanto, a sentença reconheceu que a contratação ocorreu por meio eletrônico, mediante confirmação verbal registrada em áudio, e que os descontos no benefício previdenciário decorreram de autorização expressa manifestada pela consumidora.

Contudo, em detido exame das alegações recursais, constata-se plausibilidade na tese de nulidade da contratação em virtude da condição de analfabetismo da autora, circunstância esta que impõe exigências formais adicionais à validade do contrato, conforme previsto expressamente no art. 595 do Código Civil:

"Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas."

Com efeito, considerando que a autora é pessoa idosa e analfabeta, cabia à parte ré comprovar que teria previamente prestado todas as informações a respeito do contrato a ser entabulado entre as partes. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a vulnerabilidade do consumidor analfabeto e a necessidade de observância das formalidades legais:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
CONTRATO FEITO VIA BIOMETRIA FACIAL - "SELFIE" - VEDAÇÃO PELO INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 INSS/PRES - PARTE AUTORA ANALFABETA - NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS - CONTRATO NULO
- CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU À DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM DOBRO - PROVA DE MÁ-FÉ - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO. -
A contratação de empréstimo bancário por pessoa analfabeta somente deve ser feito por escritura pública ou através de procurador constituído - Não observadas as formalidades legais, é nulo o contrato de empréstimo - É abusiva a conduta do Banco que disponibiliza a contratação de empréstimo consignado a aposentado do INSS por meio de biometria facial - selfie -, prática vedada pela Instrução Normativa nº 28 INSS/PRES
- Há que se determinar a devolução em dobro das parcelas descontadas em benefício previdenciário se foram elas descontadas com base em contrato que foi declarado nulo porque feito de forma abusiva, violando as normas legais - Há que se reconhecer o dano moral - e, por conseguinte, o direito à respectiva indenização - em decorrência de desconto de parcelas de empréstimos se foram elas feitas com base em contrato declarado nulo, por não observância das formalidades legais, já que se tratava de pessoa idosa, humilde e analfabeta, mormente quando tudo se deu em razão de conduta abusiva da instituição financeira. (TJ-MG - Apelação Cível: 50021485020238130487, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2024)"
(nossos grifos)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONSUMIDOR IDOSO, APOSENTADO E ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO NOS CONTRATOS
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REPASSE DOS VALORES SUPOSTAMENTE CONTRATADOS. PRINTS DE TELA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC E SÚMULA 479 DO STJ. NULIDADE DOS CONTRATOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. NOME DO AUTOR NEGATIVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a regularidade da contratação de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado supostamente pactuado entre as partes e, assim, verificar se houve conduto ilícito decorrente de cobranças e descontos efetuados e se estes foram capazes de ensejar o dever de reparação. 2. Aplica-se ao caso as normas da Lei Consumerista, por se tratar de relação de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2º e 3º da Lei nº 8 .078/90 e nos termos do enunciado da súmula 297 do STJ que menciona: "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" 3. Compulsando os autos, verifica-se que a autora demonstrou os descontos em seu benefício previdenciário, conforme documento de fls. 25/27. 4. Em contrapartida, o banco requerido juntou os supostos contratos digitais, quais sejam, de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, sob o argumento de que fora assinado através da biometria facial da promovente, e eletronicamente assinado por duas testemunhas (fls. 216/218). 5.
Ao analisar detidamente o contrato apresentado, vislumbro a total ausência de aquiescência da parte autora na sua celebração, posto que não consta a assinatura eletrônica e/ou digital da consumidora. 6.Ainda, para pactuação do contrato de empréstimo consignado seja devidamente válida, o mesmo deverá conter assinatura rogo, no caso de pessoa analfabeta, bem como a assinatura de duas testemunhas, requisito essencial para a devida formalização do contrato
. 7.Por fim, saliento que para a contratação eletrônica ter validade jurídica é preciso o preenchimento dos requisitos essenciais, dentre os quais, o consentimento do consumidor mediante a aposição de assinatura eletrônica ou digital, com todas as nuances para garantir a autenticidade e a integridade dos documentos assinados, como geolocalização, registro do endereço de IP, senha pessoal do usuário, dentre outros, o que não ocorreu no caso. 8.Ressalte-se que mera fotografia selfie não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial. 9.Desta forma, o banco réu não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II do CPC, pelo que deve ser reformada sentença que declara inexistente o contrato nº 1233548177. (...) (TJ-CE - Apelação Cível: 02064314220228060167 Sobral, Relator.: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)"
(nossos grifos)

No mesmo sentido a jurisprudência deste E. Tribunal:

"Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA ENVOLVENDO PESSOA HIPERVULNERÁVEL (IDOSO ANALFABETO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Manoel de Souza contra sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., além de condenar o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Na origem, o autor, super idoso e analfabeto, alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário por empréstimo consignado que afirma jamais ter contratado.
O banco réu sustentou validade da contratação, alegando uso de aplicativo eletrônico e senha pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nulo o contrato bancário firmado com analfabeto sem observância das formalidades legais; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira; (iii) verificar o dever de indenizar por danos morais e materiais; e (iv) apurar a existência de má-fé processual na conduta do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A contratação de empréstimo com pessoa analfabeta exige o cumprimento das formalidades legais previstas no art. 595 do Código Civil, tais como assinatura a rogo e presença de duas testemunhas, sob pena de nulidade do contrato.

2. A ausência de prova da contratação regular e da entrega dos valores à parte autora configura falha na prestação de serviço, impondo à instituição financeira a responsabilidade pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.

3. A inversão do ônus da prova é de rigor nas relações de consumo, especialmente quando a parte autora é hipossuficiente e hipervulnerável, como no caso de pessoa idosa e analfabeta.

4. A responsabilidade civil do banco é objetiva, conforme entendimento consagrado pela Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a demonstração de culpa, bastando a ocorrência de dano e nexo causal com a atividade bancária.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário constitui dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação de prejuízo concreto, dado o abalo à dignidade da pessoa humana e a violação a direito fundamental.

6. A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a devolução em dobro.

7. Não há indícios de má-fé por parte do autor, que exerceu regularmente seu direito de ação ao buscar a tutela jurisdicional, motivo pelo qual deve ser afastada a multa imposta por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A formalização de contrato bancário com pessoa analfabeta exige observância dos requisitos do art. 595 do Código Civil, sob pena de nulidade.

2. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa hipervulnerável gera dano moral presumido.

4. A restituição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. A alegação infundada de litigância de má-fé, sem comprovação de dolo ou fraude, deve ser afastada.

(...) (
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801204-55.2019.8.14.0021 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/05/2025
)"
(nossos grifos)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DE TESTEMUNHAS. NULIDADE DO CONTRATO
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A agravante, pessoa idosa e analfabeta, alegou não ter contratado empréstimo consignado com o Banco Safra S/A, tampouco autorizado descontos em seu benefício previdenciário, sustentando a nulidade do contrato por ausência de assinatura a rogo e de testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil. A decisão recorrida havia considerado válida a contratação digital com autenticação por biometria facial (selfie), conforme documentos apresentados pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação eletrônica de empréstimo por pessoa analfabeta sem observância das formalidades do art. 595 do Código Civil é juridicamente válida; (ii) determinar se a ausência de tais formalidades enseja a nulidade do contrato, a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação eletrônica de empréstimo por pessoa analfabeta exige, para sua validade, a observância das formalidades do art. 595 do Código Civil, notadamente a assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas
.

4
. A simples autenticação digital por selfie, geolocalização ou logs de acesso não supre as exigências legais quando a parte contratante é analfabeta, especialmente em se tratando de consumidor idoso e hipervulnerável
.

5. A omissão da cláusula "não alfabetizado" no documento de identidade apresentado pelo banco caracteriza indício relevante de fraude, comprometendo a validade do contrato.

6. A ausência de prova da manifestação inequívoca de vontade da parte agravante, aliada à falha na prestação de informações mínimas sobre os encargos assumidos, justifica a nulidade do negócio jurídico.

7. Diante da má-fé evidenciada pela ausência de comprovação da contratação, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. Configurado o dano moral pela indevida diminuição dos proventos previdenciários da autora, é devida indenização fixada em R$ 5.000,00, por ofensa à dignidade da pessoa humana e prejuízo ao planejamento financeiro pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação eletrônica de empréstimo por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas, conforme o art. 595 do Código Civil.

2. A ausência dessas formalidades legais acarreta a nulidade do contrato, especialmente quando se trata de consumidor idoso e hipervulnerável.

3. O desconto de valores com base em contrato nulo autoriza a repetição em dobro das quantias indevidamente debitadas, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. A prática de descontos indevidos em benefícios previdenciários, sem comprovação da contratação, configura dano moral indenizável.

(...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801971-26.2022.8.14.0074 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/04/2025)"
(nossos grifos)

A situação se agrava diante da ausência de apresentação, por parte do banco apelado, do contrato de empréstimo, um dos principais objetos da presente lide. Tal omissão evidencia o não cumprimento do encargo probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.

Ademais, a instituição financeira não demonstrou o efetivo depósito do valor supostamente contratado na conta da autora, tampouco apresentou qualquer outro elemento capaz de evidenciar sua anuência à referida contratação. Nessa perspectiva, a mera alegação de celebração do contrato, desacompanhada de documentação comprobatória idônea, revela-se insuficiente para afastar a presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte consumidora, especialmente diante de sua notória hipervulnerabilidade no âmbito das relações bancárias.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação da existência válida do negócio jurídico, impõe-se a declaração de nulidade do suposto contrato.

2.3 Da Repetição do Indébito

Insta salientar que a ré responde objetivamente por eventuais danos causados aos usuários dos serviços que presta, já que o art.
14
doCDC,estabelece que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Resta configurada, portanto, a falha na prestação do serviço e uma vez não evidenciada a ocorrência de qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no art.14,§3º, doCDC, não há como afastar a responsabilidade da requerida, eis que é prestadora de serviços e responde objetivamente pelos prejuízos infligidos aos consumidores.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No que tange à matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de dolo ou má-fé por parte do fornecedor, bastando, para sua configuração, a ofensa ao dever de boa-fé objetiva.

Todavia, a mesma Corte Superior, ao apreciar o EAREsp 600.663/RS, decidiu modular os efeitos da referida interpretação, delimitando que a repetição em dobro somente é cabível nas cobranças indevidas efetuadas a partir da data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021. Para os casos anteriores a esse marco temporal, deve-se observar a restituição simples dos valores, em atenção à segurança jurídica e à eficácia prospectiva conferida pela modulação.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator (a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. A alegação de afronta ao art . 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2 . Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413 .542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Dessa forma, no caso concreto, os descontos se iniciaram após 30 de março de 2021, devendo a sentença ser reformada para que a restituição dos descontos o corra na forma dobrada.

Por fim, ressalta-se que os valores devem ser atualizados monetariamente desde a data do desembolso, utilizando-se o índice IPCA-E, e os juros de mora devem ser aplicados à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir da vigência desta norma, os juros de mora deverão seguir a taxa SELIC, nos termos do artigo 406 e seus parágrafos do Código Civil.

2.4 Do Dano Moral

É cabível, também, a indenização por danos morais. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. O STJ e este Egrégio Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado sobre o tema:

"EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA
- QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts. 489, II, e Â§ 1º, IV, e 1022 do Código de Processo Civil; 186, 927 e 944 do Código Civil; 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor e 5º, X, da Constituição Federal. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, \'2722No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação\'2722 (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido: AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no AREsp 670.511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O dano moral, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]" (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022)"

Considerando as peculiaridades do caso em exame, entendo justa e equilibrada a fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),
valor que se mostra compatível com os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, atendendo tanto ao caráter compensatório quanto ao pedagógico da medida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDORA VULNERÁVEL E IDOSA. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO
. ART. 51, IV, DO CDC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO.
DANOS MORAIS
. OCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS)
. MANUTENÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PERMITIDA A COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DO MÚTUO ESPÚRIO . SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente . LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019241320198140024 20473897, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Referido montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, observando-se, ainda, as disposições da Lei nº 14.904/2024 a partir de sua vigência.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeira instância, nos seguintes termos:

1) DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo consignado objeto da presente demanda, e, por conseguinte, a inexistência dos débitos deles decorrentes.

2) CONDENAR a EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados dos benefícios previdenciários da autora.
Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, ficando ressalvada a possibilidade de compensação com valores efetivamente creditados à parte autora, caso comprovados na fase de liquidação.

3) CONDENAR a EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A ao pagamento de indenização por danos morais,
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-e a partir da data deste acórdão (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido), nos termos da súmula 54/STJ;
).

4) INVERTER os ônus sucumbenciais, condenando o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/12/2025